Tribunal: TJDFT
Processo: 0732626-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732626-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDA PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ANTONIO LUIZ SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALFREDA PEREIRA DA COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiro processo no 0709354-39.2024.8.07.0020, indeferiu pedido de tutela de urgência para que a posse do imóvel, objeto da discussão, seja mantida a ora recorrente. Em suas razões recursais (ID 62565742), a parte agravante sustenta, em síntese, que é a atual possuidora do imóvel discutido nos autos do processo no 0706158-66.2021.8.07.0020, mas que nunca foi parte no processo de origem. Salienta que “opôs Embargos de Terceiros, objetivando a desconstituição da decisão que determinou a reintegração de posse ao recorrido, que apesar de ter transitado em julgado, oferece risco à posse da agravante”. Aduz que “está evidente o perigo da demora, pois há qualquer momento o embargado pode requerer o cumprimento da referida decisão, o que irá prejudicar profundamente à agravante”. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a suspensão de ordem de reintegração de posse sobre o bem imóvel. Preparo (ID 62566461). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela agravante. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que em casos, como o presente, apesar de haver a cessão de direito com data pouco anterior a distribuição da ação principal, é necessária uma verificação com ampla defesa e contraditório a fim de verificar a quem pertence os direitos sobre a posse do imóvel. Ressalte-se que, na via estreita deste recurso, onde é possível verificar apenas os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação da agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações, tendo em vista que nos autos do cumprimento de sentença processo no 0706158-66.2021.8.07.0020 não há, até o momento, pedido de reintegração de posse em favor do então exequente, restando discussões apenas sobre multa, honorários e custas, não sendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de tutela antecipada da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador